Tribunal: STF
Processo: ARE 1590848
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Associação Criminosa. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Inovação Recursal. Impossibilidade. Embargos Rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Plenário do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo embargante.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se haveriam as omissões alegadas pelo embargante.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

    4. No caso, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado que conferiu aos temas suscitados suficiente abordagem sobre a ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    5. É incabível, em sede nos embargos de declaração, a inovação de argumentos que não constavam do agravo regimental. 

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração rejeitados.